Tribunal: STF
Processo: ARE 1585232
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. PROCON. Aplicação de multa. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo o acórdão recorrido que discutia multa aplicada pelo PROCON por falta de registro eletrônico de documentos fiscais, observada a proporcionalidade e a razoabilidade, de acordo com a Lei Estadual 12.685/07 e com o Decreto Estadual 53.085/2008. 

    2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, argumentando contra o entendimento do acórdão recorrido acerca do valor, da razoabilidade e da proporcionalidade sanção aplicada.

    3. O acórdão recorrido manteve a sentença de primeiro grau em sua integralidade, considerando a legalidade dos critérios utilizados para o arbitramento da multa aplicada e a proporcionalidade da pena à gravidade das infrações cometidas. 

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em determinar se a reforma da decisão agravada demandaria a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.

    III. Razões de decidir

    5. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    6. Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas dos autos, procedimentos vedados em recurso extraordinário pelas Súmulas 279 e 280 do STF.

    7. O acórdão recorrido constatou a regularidade do procedimento administrativo adotado pelo PROCON, apoiado na legislação local e observado o contraditório.

    8. Quanto à multa aplicada, o acórdão recorrido verificou a adequação do valor, sem efeito confiscatório e fundamentada em disposição regulamentar especifica (Decreto Estadual 53.085/2008) e diretamente correlacionada ao número de infrações.

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo regimental não provido.